Tribunal: TJSP
Processo: 2159803-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Responsabilidade civil - Indenização material - Cumprimento de sentença - Pedido de intimação da ré para que apresente certidão de casamento a fim de viabilizar o conhecimento acerca do regime de bens em que contraiu novo matrimônio e, consequentemente, possibilitar eventual penhora de bens comuns do casal, para satisfação do débito com sua meação – Inexistência de causa para determinar a

Ementa:
- Responsabilidade civil - Indenização material - Cumprimento de sentença - Pedido de intimação da ré para que apresente certidão de casamento a fim de viabilizar o conhecimento acerca do regime de bens em que contraiu novo matrimônio e, consequentemente, possibilitar eventual penhora de bens comuns do casal, para satisfação do débito com sua meação – Inexistência de causa para determinar a juntada, porque o documento é público e diz respeito a ato público, cabendo ao credor obter a informação - Indeferimento também de pedido de exibição de documento de veículo, ausente qualquer indício de que ele seja de propriedade da executada ou do seu novo marido - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159803-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
WILLIAN PINHEIRO MENDES DA SILVA, é agravada SUZANE RIBEIRO AFRO
AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159803-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30354
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2159803-87.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo (proc. no 0001101-46.2019.8.26.0539)
Agravante: Willian Pinheiro Mendes da Silva
Agravada: Suzane Ribeiro Afro Amorim
Juiz de 1a Instância: Marcelo Soares Mendes
Voto n° 30354.
- Responsabilidade civil - Indenização material - Cumprimento de
sentença - Pedido de intimação da ré para que apresente certidão
de casamento a fim de viabilizar o conhecimento acerca do regime
de bens em que contraiu novo matrimônio e, consequentemente,
possibilitar eventual penhora de bens comuns do casal, para
satisfação do débito com sua meação Inexistência de causa para
determinar a juntada, porque o documento é público e diz respeito
a ato público, cabendo ao credor obter a informação -
Indeferimento também de pedido de exibição de documento de
veículo, ausente qualquer indício de que ele seja de propriedade
da executada ou do seu novo marido - Agravo não provido.
Autor de ação de indenização material, em fase de
cumprimento de sentença, o agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 100,
que indeferiu pedido para que seja ordenado que a executada apresente cópia da
sua certidão de casamento, bem como do documento e de informações acerca
da data de aquisição do veículo Fox.
O agravante sustenta que: a) a agravada se casou
novamente e possivelmente sob o regime da comunhão de bens, de modo que a
busca por bens em nome do seu atual marido é justa e necessária; b) metade
dos valores eventualmente encontrados pertencerão à devedora; c) os bens
adquiridos durante a união pertencem a ambos os cônjuges, não importando
quem comprou ou em nome de quem foi registrado. Pede que seja "reconhecido o
direito de busca de bens em nome do marido da agravada, e para isso que a mesma junte
informações sobre os bens em nome de seu marido, bem como sua certidão de casamento" (sic,
fl. 6 do agravo).
Recurso tempestivo. Sem preparo, ser o agravante
beneficiário da justiça gratuita.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159803-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30354
3
Não
houve
resposta,
apesar
da
oportunidade
concedida para tal finalidade (fl. 22).
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação de indenização
material, em fase de cumprimento de sentença.
Em 23.8.16, as partes celebraram acordo em
audiência, nos seguintes termos: "(...) Para por fim ao presente litígio, a requerida pagará à
título de indenização ao requerente, o valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) da seguinte
forma: 72 parcelas fixas, sendo as primeiras 24 parcelas no valor de R$50,00 cada, totalizando R$
1.200,00; após, a parcela 25a a 48a, no valor de R$100,00 cada, totalizando R$2.400,00, e na 49a a
72a no valor de R$150,00, totalizando R$3.600,00; 2)- O pagamento será feito todo dia 10 de cada
mês, iniciando-se em 10 de setembro de 2016, mediante depósito em conta poupança em nome do
autor, conta no 013 00012973-6, agência 0343, Caixa Federal; 3) O não pagamento ou o atraso de
quaisquer das parcelas acima implicará vencimento antecipado da dívida e multa de 20% sobre o
valor remanescente. As partes requerem a homologação.
Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:
“VISTOS. 1)- HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o
acordo a que chegaram as partes e, conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos
do artigo 487, III, "b" do CPC. Registre-se, oportunamente, arquivem-se. 2)- Registre-se. 3)- Arbitro
os honorários aos patronos das partes em 100% da tabela do convênio, com certidão. 4)- Publicada
em audiência, saem intimados os presentes. 5)- Oportunamente, com as cautelas necessárias,
arquivem-se os autos" (sic, fl. 27 do cumprimento de sentença). O trânsito em julgado
ocorreu em 14.9.16 (fl. 28 do cumprimento de sentença).
Em 4.5.19, o exequente noticiou o descumprimento do
acordo homologado e pediu a intimação da ré para pagar o saldo total
remanescente de R$7.200,00 (fls. 1/2 do cumprimento de sentença).
A ré foi intimada por via postal para o pagamento
voluntário da dívida (fl. 53 do cumprimento de sentença).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159803-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30354
4
Em 23.10.19, a executada ingressou nos autos,
alegando a impossibilidade de pagar, por estar desempregada, esclarecendo que
foi casada com o autor e que têm filha em comum, Analice Ribeiro Mendes, de
sete anos de idade, que é portadora de agenesia renal linfática e precisa de
tratamento especializado, para o qual o exequente paga pensão alimentícia no
valor de R$350,00 reais mensais, que é utilizado em parte para pagamento de
convênio médico (UNIMED), e tem ainda um bebê, fruto do seu atual casamento.
Afirma que o salário do seu marido não é suficiente para arcar com todas as
despesas da família e foram morar com sua mãe, a fim de reduzir gastos (fls.
54/55 do cumprimento de sentença).
O autor pediu a penhora online de ativos financeiros da
ré e “bloqueio” via RENAJUD (fl. 67 do cumprimento de sentença), que foi
deferido (fls. 68 e 80 do cumprimento de sentença), com resultado infrutífero (fls.
74/75 e 83 do cumprimento de sentença).
Em 04.11.19, o exequente pediu a intimação da
executada para que ela junte sua certidão de casamento, bem como documento
e informações sobre a data de aquisição de veículo Fox que integra o patrimônio
do casal (fl. 94 do cumprimento de sentença).
Sobreveio, daí, a decisão agravada.
Teve razão o MM. Juiz de 1o Grau, quando assinalou,
na decisão agravada, que o credor não pode pretender que o Judiciário o
substitua na busca de informações quanto a bens que possam satisfazer seu
crédito.
Certidão de casamento é documento público, atinente
a ato público, a cuja informação qualquer um pode ter acesso, razão pela qual
cabe ao agravante procurar informações a respeito do novo casamento de sua ex-
mulher, se casamento formalmente constituído efetivamente houver, não
havendo causa para determinar que a executada exiba o documento.
Fica mantido, também, o indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159803-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30354
5
apresentação de documento do veículo FOX, porque não há nenhuma prova de
que o bem seja da executada ou do seu marido, não tendo sido realizada ainda
nenhuma pesquisa a respeito.
Inexistindo causa para alterar a decisão agravada,
nego provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora